Tribunal: TJBA
Processo: 8027319-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027319-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIO ALVES DUARTE e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS INACIO DE CARVALHO, JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS. TEMA 526 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EM EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8027319-15.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
SILVIO ALVES DUARTE
e
LAIS HELENA DE ARAÚJO DUARTE
e em que é agravado o
SALVADOR SHOPPING S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça